Tribunal: STJ
Processo: 2046218-18.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812504 - SP (2024
/0466978-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - SP185467
RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - SP253975
EMBARGADO
: COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ANGELINA PICCOLI AGRIFOGLIO - RS047552
RAMIRO AGRIFOGLIO DAVIS - RS045862
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
WEBER DO AMARAL CHAVES - SP349177
JOSE LUIZ TEIXEIRA MARCANTONIO - RS011404
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA
PARTE AGRAVANTE.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração
.
2.
rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bcc866e-5c47-4b81-8950-5f108b29b0b4

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bcc866e-5c47-4b81-8950-5f108b29b0b4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812504 - SP (2024
/0466978-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - SP185467
RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - SP253975
EMBARGADO
: COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ANGELINA PICCOLI AGRIFOGLIO - RS047552
RAMIRO AGRIFOGLIO DAVIS - RS045862
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
WEBER DO AMARAL CHAVES - SP349177
JOSE LUIZ TEIXEIRA MARCANTONIO - RS011404
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA
PARTE AGRAVANTE.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração
.
2.
rejeitados
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração, opostos por VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A., contra o acórdão
proferido pela Quarta Turma desta E. Corte, sob a relatoria deste signatário, que negou
provimento ao seu agravo interno.
Referido aresto está assim ementado (fls. 181-182, e-STJ):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA50989576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: cccb70b6-5e63-412d-a685-fe4042c9f89f

DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do
RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar,
de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo,
o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso
especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar
o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
Aduz o embargante, em apertada síntese, a existência de obscuridade no
julgado “ao falar em fundamentação deficiente do agravo em recurso especial, ou em
aplicação da Súmula 182 deste C. STJ” e que “A inadmissão do recurso especial pelo
Tribunal de Origem não se deu pela falta de demonstração da divergência inexistente,
mas sim pela suposta falta de demonstração de negativa de vigência de lei federal e
pela suposta incidência da Súmula 7 deste Sodalício” (fls. 190-194, e-STJ).
Resposta pelo embargado (fls. 198-202, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
prosperar.
Com efeito, nos estreitos lindes do art. 1.022 do CPC, os embargos de
1.
declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, bem como
na hipótese de erro material.
A presente insurgência, entretanto, não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
CARATER PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art.
535 do CPC/73, e 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos
de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os embargos de
declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
. 3. Inexistindo a alegada omissão no acórdão
rediscussão do julgado
embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50989576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: cccb70b6-5e63-412d-a685-fe4042c9f89f

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na
PET no CC 133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
11/05/2016
18/05/2016
No que tange às alegações do ora embargante, cumpre asseverar que o
acórdão que julgou o agravo interno
ao manter a aplicação o
foi claro nas suas razões
óbice da Súmula 182/STJ ao agravo em recurso especial interposto, diante da
inexistência de ataque específico aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, em flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade.
Na oportunidade, destacou-se (fls. 185-186, e-STJ):
No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso especial, por
entender que não restou demonstrada a violação aos dispositivos legais
suscitada, que incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ e que não houve a
devida comprovação do dissenso jurisprudencial, na forma exigida pelo art.
1.029, § 1o, do CPC (fls. 105-107, e-STJ).
Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 110-127, e-STJ), o insurgente se
limitou a impugnar, de forma genérica e parcial, a decisão agravada, uma vez
que nada falou acerca da comprovação da divergência jurisprudencial, deixando
de atender a dialeticidade recursal.
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
especificamente todos os fundamentos suficientes para manter o decisum
recorrido, de maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal
de origem merece ser modificado, o que não se vislumbra no recurso em
questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu
ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
2. Além disso, na hipótese, denota-se que a parte agravante, de forma tardia,
insurge-se quanto aos fundamentos da decisão de admissibilidade recursal nas
razões do presente agravo interno.
É assente na jurisprudência desta Corte, porém, que não é cabível, em sede de
agravo interno, valer-se a parte agravante de razões não assentadas no agravo
em recurso especial, com o extemporâneo propósito de demonstrar não ser
aplicável o óbice que motivou a incidência da Súmula 182/STJ.
Com efeito, a impugnação tardia a fundamento da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o
condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão
consumativa. [grifou-se]
Consta expressamente do
embargado que o recurso especial foi
decisum
inadmitido na origem, diante da ausência de demonstração das alegadas violações
legais, da incidência do óbice previsto na Súmula 7/STJ e da não comprovação do
dissenso jurisprudencial suscitado. Todavia, em seu agravo, o recorrente nada alegou
quanto à demonstração da divergência jurisprudencial, atraindo, por conseguinte, a
aplicação do óbice da Súmula 182/STJ. Ressaltou-se, ainda, que a impugnação
extemporânea da matéria, como realizada no agravo interno, configura inovação
recursal indevida, não sendo apta a infirmar a decisão de não conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA50989576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: cccb70b6-5e63-412d-a685-fe4042c9f89f

Ainda que a decisão de admissibilidade tenha incidido em erro na aplicação
de um óbice - como se alega, no caso, quanto à questão relativa ao dissídio - , a parte
deveria abrir tópico específico no agravo em recurso especial para impugnar este
ponto - se for o caso, dizendo que o recurso não se fundamentou na alínea "c" - o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que a obscuridade surge quando “há
evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza
do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial.
Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma
questão importante, soluciona-a de modo incompreensível" (EDcl no AgInt no REsp n.
1.594.595/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023
, DJe de
.), o que, a toda evidência, não ocorre no presente caso.
13/3/2023
Verifica-se, portanto, que o aresto embargado não contém vício a ser
sanado por meio de embargos de declaração, porquanto esta eg. Quarta Turma, ao
examinar detidamente a controvérsia, manifestou-se de maneira clara quanto à
incidência da Súmula 182/STJ, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser
esclarecida.
Evidencia-se, ademais, que a parte embargante pretende, em verdade,
obter uma decisão favorável às suas teses, o que deixa nítido o caráter infringente dos
presentes embargos declaratórios, mormente porque a decisão atacada explicitou os
motivos que levaram ao não provimento do recurso.
Dessa forma, não cabe alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, quando
a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a
tese da parte embargante.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois, em se tratando de primeiros embargos de
declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento processual.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
os embargos de declaração.
2.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA50989576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: cccb70b6-5e63-412d-a685-fe4042c9f89f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.812.504 / SP
Número Registro: 2024/0466978-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041747020218260011 10666048220218260100 20462181820248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
ADVOGADOS : ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - SP185467
RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - SP253975
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS : ANGELINA PICCOLI AGRIFOGLIO - RS047552
RAMIRO AGRIFOGLIO DAVIS - RS045862
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
WEBER DO AMARAL CHAVES - SP349177
JOSE LUIZ TEIXEIRA MARCANTONIO - RS011404
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - SP185467
RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - SP253975
EMBARGADO : COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM
Documento eletrônico VDA51387659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:47
Código de Controle do Documento: a433324a-28b0-460c-b541-ee5aff270d05

LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ANGELINA PICCOLI AGRIFOGLIO - RS047552
RAMIRO AGRIFOGLIO DAVIS - RS045862
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
WEBER DO AMARAL CHAVES - SP349177
JOSE LUIZ TEIXEIRA MARCANTONIO - RS011404
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:47
Código de Controle do Documento: a433324a-28b0-460c-b541-ee5aff270d05